Tribunal: TJBA
Processo: 8036055-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036055-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: ANA ROSE SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
SHEILA HIGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. TESES RECURSAIS PRÓPRIAS DA FASE INSTRUTÓRIA DO INCIDENTE. JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE MÍNIMO PARA INSTAURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Agravo de Instrumento interposto por Alphaville Urbanismo S/A e Beira Rio Empreendimento Ltda. contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com determinação de suspensão do processo principal, comunicação ao distribuidor e citação das empresas indicadas para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 134 e 135 do Código de Processo Civil. As Agravantes pretendem a reforma da decisão para afastar a inclusão no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as Agravantes, na condição de devedoras originárias, possuem legitimidade recursal para impugnar decisão que admite o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) definir se as teses recursais relativas à ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, à inexistência de grupo econômico e à inaplicabilidade do art. 1.146 do mesmo diploma comportam exame em sede recursal antes do contraditório próprio do procedimento incidental.

III. Razões de decidir:
3. A inclusão de terceiros no polo passivo do cumprimento de sentença não se revela juridicamente neutra para os devedores originários, porquanto altera a configuração subjetiva da execução e projeta efeitos potenciais sobre a dinâmica de responsabilização patrimonial, restando evidenciado o interesse recursal e afastada a preliminar suscitada nas contrarrazões. 4. A decisão agravada possui natureza eminentemente admissional, limitando-se a deflagrar o procedimento incidental regulado pelos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, com abertura de contraditório em face das pessoas jurídicas indicadas pela Exequente, sem reconhecimento antecipado de responsabilidade. 5. As teses recursais referentes à ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, à inexistência de grupo econômico e à inaplicabilidade do art. 1.146 do mesmo diploma constituem matéria típica de cognição exauriente, própria da fase instrutória do incidente, devendo ser enfrentadas pelo Juízo de origem após a manifestação das empresas indicadas e a produção das provas cabíveis. 6. Admitir o exame antecipado de tais questões em sede recursal importaria em supressão do contraditório legalmente assegurado e em esvaziamento da finalidade do procedimento dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 7. Os elementos documentais carreados aos autos pela Agravada revelam, em juízo de plausibilidade mínimo, suficiente para deflagrar o contraditório incidental, possível reorganização societária com repercussões sobre o passivo das empresas envolvidas, sem que isso importe em reconhecimento antecipado da responsabilidade. 8. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelas Agravantes pressupõem análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com o momento processual da mera instauração do incidente.

IV. Dispositivo e tese:
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que defere a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil, possui natureza admissional e não comporta, em sede recursal, antecipação do exame dos requisitos materiais do art. 50 do Código Civil, matéria reservada à fase instrutória do procedimento incidental. 2. A inclusão de terceiros no polo passivo do cumprimento de sentença não se revela juridicamente neutra para os devedores originários, evidenciando-se o interesse recursal para impugnação da decisão de admissibilidade do incidente. 3. Para o deferimento da instauração do incidente, basta a demonstração de juízo de plausibilidade mínimo, suficiente para deflagrar o contraditório incidental, sem reconhecimento antecipado de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 133, 134, 135 e 1.015, IV; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.306.553/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10/12/2014; AgInt no AREsp 2.433.789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036055-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
Alphaville Urbanismo S/A
e
Beira Rio Empreendimento Ltda.
e como Agravada
Ana Rose Soares da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03